Tribunal: CARF
Processo: 19515.720194/2018-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.720194/2018-29
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-010.359 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
REDECARD S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DEFINIÇÃO DO
CONCEITO
DE
INSUMOS
À
LUZ
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
Somente despesas consideradas como essenciais e relevantes, desde que
incorridas no processo produtivo da Contribuinte e devidamente comprovadas,
geram créditos de PIS/Pasep COFINS no regime não cumulativo, conforme
entendimento em sede de recursos repetitivos do STJ, que sugere a aferição
casuística da aplicação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar as glosas relativas concernente ao valor de R$ 2.400,00
relativo ao pagamento de locação e também afastar as glosas relativas aos serviços utilizados como
insumos.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Salvador Candido Brandao Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro,
Jose Adao Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocado(a)), Jucileia de
Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no. 06-63.691 - 3a
Turma da DRJ/CTA (fls. 6081/6106):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720194/2018-29
Fl. 6305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720194/2018-29

Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à empresa
qualificada, foram lavrados os Autos de Infração da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS (fls.
07/20), como segue:

A autuação ocorreu em virtude de créditos não-cumulativos
descontados indevidamente na apuração das contribuições para o
PIS/Pasep e da Cofins, conforme informação constante do Termo
de Verificação Fiscal, juntado aos autos às fls. 23/61.
No aludido termo, destaca a fiscalização que a contribuinte
descontou das contribuições devidas, valores de créditos de PIS e
Cofins sobre despesas com comissões-fiança e condomínio, a título
de despesas de aluguéis; encargos de depreciação e amortização e
serviços utilizados como insumos em desacordo com o disposto no
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003.
Os créditos de PIS e Cofins glosados, os quais foram descontados
indevidamente das contribuições, foram lançados no auto de
infração, que ora se analisa.
Cientificada, por meio de sua Caixa Postal, considerando seu
domicílio tributário eletrônico (DTE), em 28/02/2018, a
interessada apresentou, em 02/04/2018, a impugnação (fls.
6.065/6.078) e documentos anexos, que será, a seguir sintetizada.
No mérito, alega primeiramente, que tendo optado pelo lucro real
no ano de 2013, apurou e efetuou o recolhimento do PIS e da
Cofins pelo regime não-cumulativo, de forma que se utilizou de
créditos gerados em cadeias anteriores, nos estritos termos da Lei
no 10.637/2002 e, posteriormente, a Lei no 10.833/2003.
Em relação às glosas efetuadas pela fiscalização apresenta os
seguintes argumentos.
A) Das despesas de aluguéis
Fl. 6306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720194/2018-29

Aduz, em síntese, que faz "jus" ao creditamento sobre as despesas
de comissões-fiança e condomínio, tendo em vista que inerentes ao
contrato de aluguel do imóvel e consequentemente à consecução de
suas atividades. Argumenta que o conceito de insumo deve ser
aferido tendo em conta os critérios da essencialidade ou relevância
para a atividade econômica desempenhada, haja vista julgamento
recente do STJ (Recurso Especial no 1.221.170, analisado sob o rito
dos recursos repetitivos) que sedimentou entendimento de que
insumos, na acepção do art. 3o da Lei no 10.833/2003, são os bens e
serviços essenciais, ou ao menos relevantes, no desenvolvimento
do objeto social.
No que se refere às despesas de comissões-fiança e condomínio,
argumenta que esses gastos são essenciais ao exercício de sua
atividade, uma vez que apenas o pagamento do aluguel não lhe
permite a utilização do imóvel, sendo necessário também o
pagamento da carta fiança e o condomínio predial, o que os
caracteriza como insumos constantes no art. 3o da Lei no 10.833, de
2003.
B) Dos encargos de depreciação e amortização Com relação à
glosa efetuada em 76 itens da conta contábil no 471902, explica a
requerente que se trata de terminais perdidos que foram
reintegrados à empresa e, dentro dessa política de reintegração de
terminais perdidos, as operações não ensejaram a emissão de notas
fiscais. Desse modo, não há que se falar em documentos
comprobatórios de aquisição de novos terminais, uma vez que estes
já compunham o seu patrimônio. E, por se tratarem de bens
indispensáveis para o exercício de sua atividade, resta clara a
legalidade da apuração dos créditos, nos termos do inciso VII do
art. 3o e § 1o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
No que se refere à glosa de créditos da conta contábil no 471904 -
"Equipamento
Rede
POS"
por
falta
de
documentação
comprobatória da aquisição dos equipamentos, informa que tal
falta se deu pelo incêndio ocorrido em 04/07/2011 na empresa
Interfile Gestão de Documentos e Processo Ltda, prestadora de
serviço de guarda de documentos. Assim, resta claro que não tem
como apresentar as notas fiscais que foram solicitadas uma vez que
foram incineradas com o incidente ocorrido. Ademais, os créditos
apurados se deram nos estritos termos legais.
Quanto à conta 471907 - "Sistema de Processamento de Dados",
cujos créditos decorrentes dos encargos de depreciação foram
glosados alega que não se tratam de bens intangíveis e não
abrigados pelo inciso XI das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 no
período analisado, como afirmou a fiscalização. Argumenta,
outrossim, que são bens tangíveis, eis que são bens de infra-
estrutura necessária para a instalação de servidores, novos
equipamentos dentre outros. Diz que apurou corretamente o crédito
do ativo tangível, nos termos das Leis acima citadas.
Do mesmo modo, as amortizações contabilizadas na conta no
471915, apesar de estarem contabilizadas na conta contábil de
amortização de bens intangíveis, os bens ali registrados são
Fl. 6307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720194/2018-29

tangíveis, de forma a possibilitar a utilização dos créditos
apurados.
Por último, no tocante à conta no 471916, no qual estão
contabilizadas as depreciações de servidores utilizados para
captura e processamento das transações do Sistema Rede, explica
que são equipamentos de informática e servidores usados
adquiridos do Itaú Unibanco S/A, conforme os comprovantes de
pagamentos apresentados à fiscalização cujos créditos decorrentes
das depreciações a fiscalização glosou, sob o argumento de que os
bens e serviços adquiridos não se sujeitaram ao pagamento das
contribuições e, dessa forma, não ensejam o direito ao crédito.
Argumenta que apurou o crédito referente à diferença entre o valor
que o Itaú comprou os equipamentos do fornecedor e o valor que
foi pago por ela ao Itaú, conforme demonstram os laudos de
avaliação da Moore e Stephens Auditores e Consultores e o Livro
Razão acostado. Assim, uma vez que a receita advinda da venda
dessas mercadorias pelo Itaú Unibanco S/A compôs o faturamento
dessa e integrou a base de cálculo das contribuições, diz que tem
direito ao crédito.
C) Serviços utilizados como insumos Com relação às glosas de
manutenções, argumenta que o crédito foi apurado de maneira
assertiva, tendo em vista que se tratam de manutenções em
servidores e links utilizados para suporte de captura, ou seja,
ligados à sua atividade-fim.
Já as glosas de créditos decorrentes de despesas administrativas
aduz que embora sejam de fato despesas administrativas, elas se
transformam em essenciais ao desenvolvimento de suas atividades.
No tocante às glosas de créditos referentes aos impostos sobre
transações de débitos (IRRF) por falta de previsão legal, defende a
tese de que o "IRRF nesses casos se transformam em custo na
transação receptiva pela Impugnante, uma vez que era quitado por
esta sem que houvesse o repasse para os emissores e/ou
estabelecimentos."
D) Da impossibilidade da cobrança de juros de mora sobre a multa
de ofício No tocante aos juros sobre a multa de ofício, alega que a
Lei no 9.430, de 1996, prevê que os débitos de tributos e
contribuições serão acrescidos de multa de mora e que, sobre
aqueles débitos, incidirão juros de mora, ou seja, os débitos de
tributos e contribuições é que se sujeitam os juros de mora e não o
valor da multa de mora. Se os juros de mora não incidem sobre a
multa de mora, por iguais razões não cabe a aplicar tais juros sobre
a multa de ofício. Neste sentido, traz ementas de Acórdãos do Carf
e conclui que não cabem juros sobre a multa.
Pelas razões expostas, requer que seja cancelada a presente
cobrança, em razão de sua insubsistência.
A Delegacia de Julgamento julgo improcedente a impugnação, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Fl. 6308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720194/2018-29

Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
TAXAS
DE
CONDOMÍNIO
E
COMISSÕES-
FIANÇA.IMPOSSIBILIDADE.
Taxas de condomínio e despesas com comissões-fiança pagas
por pessoa jurídica não se confundem com despesas de aluguéis,
inexistindo a previsão legal que permita o desconto de crédito
correspondente.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO. Somente os encargos de depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
que estejam diretamente associado ao processo produtivo é que
geram direito ao crédito no âmbito da não-cumulatividade.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
USADOS. CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
VEDAÇÃO.
É vedada a utilização de créditos sobre a depreciação de bens
adquiridos usados e incorporados ao ativo imobilizado, ainda
que utilizados na atividade-fim da empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ENCARGO DE
AMORTIZAÇÃO. BENS INTANGÍVEIS.
Somente a partir de 01/01/2015, com a edição de Lei no 12.973,
de 2014, foi permitida a apuração de créditos não cumulativos
decorrentes da amortização de bens intangíveis.
INSUMOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles
diretamente aplicados ou consumidos na prestação do serviço
executado, sendo que despesas e custos indiretos, embora
necessários à realização das atividades da empresa, não podem
ser considerados insumos para fins de apuração dos créditos no
regime da não cumulatividade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
TAXAS
DE
CONDOMÍNIO
E
COMISSÕES-
FIANÇA.IMPOSSIBILIDADE.
Taxas de condomínio e despesas com comissões-fiança pagas
por pessoa jurídica não se confundem com despesas de aluguéis,
inexistindo a previsão legal que permita o desconto de crédito
correspondente.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO.
Fl. 6309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720194/2018-29

Somente
os
encargos
de
depreciação
de
máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
que estejam diretamente associado ao processo produtivo é que
geram direito ao crédito no âmbito da não-cumulatividade.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
USADOS. CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
VEDAÇÃO.
É vedada a utilização de créditos sobre a depreciação de bens
adquiridos usados e incorporados ao ativo imobilizado, ainda
que utilizados na atividade-fim da empresa.
CRÉDITO.
ENCARGO
DE
AMORTIZAÇÃO.
BENS
INTANGÍVEIS.
Somente a partir de 01/01/2015, com a edição de Lei no 12.973,
de 2014, foi permitida a apuração de créditos não cumulativos
decorrentes da amortização de bens intangíveis.
INSUMOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles
diretamente aplicados ou consumidos na prestação do serviço
executado. Despesas e custos indiretos, embora necessários à
realização das atividades da empresa, não podem ser
considerados insumos para fins de apuração dos créditos no
regime da não cumulatividade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi apresentado Recurso Voluntário, no qual a Recorrente repisa os
argumentos expendidos na manifestação de inconformidade, os quais serão abordados no voto
que segue.
É o relatório.

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O recurso voluntário foi tempestivo e atendeu aos demais pressupostos legais
de admissibilidade e deve ser conhecido. Passemos a discorrer sobre as questões trazidas pela
Recorrente.

1. Da necessidade de aplicação do RESP Repetitivo no. 1.221.170
2. Das despesas de aluguéis
3. Dos encargos de depreciação e amortização
4. Dos serviços utilizados como insumos
5. Da impossibilidade de cobrança de juros de mora sobre multa de ofício
Fl. 6310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720194/2018-29

1. Da Necessidade de Aplicação do RESP Repetitivo no. 1.221.170
Neste ponto, a contenda gira em torno da definição de insumos e que a decisão
deve ser pautada segundo a recente definição estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça em
Julgamento com efeito repetitivo.
Verifiquemos a evolução da jurisprudência:
O conceito de insumos na sistemática da não cumulatividade para a
contribuição ao PIS/Pasep e a Cofins é tema polêmico que vem sendo enfrentado desde o
surgimento do Princípio da Não Cumulatividade para as contribuições sociais, instituído no
ordenamento jurídico pátrio pela Emenda Constitucional no 42/2003, que adicionou o § 12 ao
artigo 95 da Constituição Federal, onde se definiu que os setores de atividade econômica que
seriam atingidos pela nova e atípica sistemática da não cumulatividade seriam definidos por
legislação infraconstitucional, diferentemente da sistemática de não cumulatividade instituída
para os tributos IPI e ICMS, que já está definida no próprio texto constitucional. Portanto, a nova
sistemática seria definida por legislação ordinária e não pelo texto constitucional, estabelecendo
a Carta Magna que a regulamentação desta sistemática estaria a cargo do legislador ordinário.
Assim, a criação da sistemática da não cumulatividade para a Contribuição
para o PIS/Pasep se deu pela Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002,
onde o Inciso II do seu artigo 3o autoriza a apropriação de créditos calculados em relação a bens
e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados á venda.
Mais tarde, muitos textos legais surgiram para instituir novos créditos,
inclusive presumidos, para serem utilizados sob diversas formas : dedução do valor das
contribuições devidas, apuradas ao final de determinado período, compensação do saldo
acumulado de créditos com débitos titularizados pelo adquirente dos insumos e até
ressarcimento, em, espécie, do valor do saldo acumulado de créditos, na impossibilidade ser
utilizados nas formas anteriores.
Por ser o órgão governamental incumbido da administração, arrecadação e
fiscalização da Contribuição ao PIS/Pasep, a Secretaria da Receita Federal expediu a Instrução
Normativa de no 247/2002, onde informa o conceito de insumos passíveis de creditamento pela
Contribuição ao PIS/Pasep, sendo que a definição de insumos adotada pelo ato normativo foi
considerada excessivamente restritiva, pois aproximou-se do conceito de insumo utilizado pela
sistemática da não cumulatividade do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados,
estabelecido no artigo 226 do Decreto no 7.212/2010 – Regulamento do IPI , pois definia que o
creditamento seria possível apenas quando o insumo for efetivamente incorporado ao processo
produtivo de fabricação e comercialização de bens ou prestação de serviços, sofrendo desgaste
pelo contato com o produto a ser atingido ou com o próprio processo produtivo, ou seja, para que
o bem seja considerado insumo ele deve ser matéria-prima, produto intermediário, material de
embalagem ou qualquer outro bem que sofra alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas.
Consideram-se, também, os insumos indiretos, que são aqueles não envolvidos
diretamente no processo de produção e, embora frequentemente também sofram alterações
durante o processo produtivo, jamais se agregam ao produto final, como é o caso dos
combustíveis.
Fl. 6311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720194/2018-29

Mais tarde, evoluiu-se no estudo do conceito de insumo, adotando-se a
definição de que se deveria adotar o parâmetro estabelecido pela legislação do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica, que tem como premissa os artigos 290 e 299 do Decreto no 3.000/1999 –
Regulamento do Imposto de Renda, onde se poderia inserir como insumo todo e qualquer custo
da pessoa jurídica com o consumo de bens e serviços integrantes do processo de fabricação ou da
prestação de serviços como um todo. A doutrina e a jurisprudência concluíram que tal
procedimento alargaria demais o conceito de insumo, equiparando-o ao conceito contábil de
custos e despesas operacionais que envolve todos os custos e despesas que contribuem para
atividade da empresa, e não apenas a sua produção, o que provocaria uma distorção na legislação
instituidora da sistemática.
Reforçam estes argumentos na medida em que, ao se comparar a sistemática da
não cumulatividade para o IPI e o ICMS e a sistemática para a Contribuição ao PIS/Pasep,
verifica-se que a primeira tem como condição básica o destaque do valor do tributo nas Notas
Fiscais de aquisição dos insumos, o que permite o cotejo destes valores com os valores
recolhidos na saída do produto ou mercadoria do estabelecimento adquirente dos insumos, tendo-
se como resultado uma conta matemática de dedução dos valores recolhidos na saída do produto
ou mercadoria contra os valores pagos/compensados na entrada dos insumos, portanto os valores
dos créditos estão claramente definidos na documentação fiscal dos envolvidos, adquirentes e
vendedores.
Em contrapartida, a sistemática da não cumulatividade da Contribuição ao
PIS/Pasep criou créditos, por intermédio de legislação ordinária, que tem alíquotas variáveis,
assumindo diversos critérios, que, ao final se relacionam com a receita auferida e não com o
processo produtivo em si, o que trouxe a discussão de que os créditos estariam vinculados ao
processo de obtenção da receita, seja ela de produção, comercialização ou prestação de serviços,
trazendo uma nova característica desta sistemática, a sua atipicidade, pois os créditos ou valor
dos tributos sobre os quais se calculariam os créditos, não estariam destacados nas Notas Fiscais
de aquisição de insumos, o que dificultaria a sua determinação.
Portanto, haveria que se estabelecer um critério para a conceituação de insumo,
nesta sistemática atípica da não cumulatividade das contribuições sociais.
Há algum tempo vem o CARF pendendo para a idéia de que o conceito de
insumo, para efeitos os Inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, deve ser interpretado com um
critério próprio: o da essencialidade, ou seja, para a definição de insumo busca-se a relação
existente entre o bem ou serviço, utilizado como insumo, e a atividade realizada pelo seu
adquirente.
Desta forma, para que se verifique se determinado bem ou serviço adquirido ou
prestado possa ser caracterizado como insumo para fins de geração de crédito de PIS/Pasep,
devem ser levados em consideração os seguintes aspectos :
- pertinência ao processo produtivo, ou seja, a aquisição do bem ou serviço
para ser utilizado especificamente na produção do bem ou prestação do serviço ou, para torná-lo
viável.
- essencialidade ao processo produtivo, ou seja, a produção do bem ou a
prestação do serviço depende diretamente de tal aquisição, pois, sem ela, o bem não seria
produzido ou o serviço não seria prestado.
Fl. 6312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720194/2018-29

- possibilidade de emprego indireto no processo de produção, ou seja, não é
necessário que o insumo seja consumido em contato direto com o bem produzido ou seu
processo produtivo.
Por conclusão, para que determinado bem ou prestação de serviço seja definido
como insumo gerador de crédito de PIS/Pasep, é indispensável a característica de essencialidade
ao processo produtivo ou prestação de serviço, para obtenção da receita da atividade econômica
do adquirente, direta ou indiretamente, sendo indispensável a comprovação de tal essencialidade
em relação á obtenção da respectiva receita.
Pondo um fim á controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça assumiu a mesma
posição, refletida no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, que se tornou emblemático para a doutrina e a jurisprudência, ao
definir insumo, na sistemática de não cumulatividade das contribuições sociais, sintetizando o
conceito na ementa, assim redigida :
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA
PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF,
QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR
DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO
CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL
DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART.
543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições
denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da
compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem
ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente
conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido, para
determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que
se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a
disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia
Fl. 6313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720194/2018-29

do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Neste contexto histórico, a Secretaria da Receita Federal,
vinculada a tal decisão por força do disposto no artigo 19 da lei no
10.522/2002 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014,
expediu o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, tendo como
objetivo analisar as principais repercussões decorrentes da
definição de insumos adotada pelo STJ, e alinhar suas ações á
nova realidade desenhada por tal decisão.
Interessante destacar alguns trechos do citado Parecer :
9. Do voto do ilustre Relator, Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, mostram-se relevantes para este Parecer Normativo os
seguintes excertos:
“39. Em resumo, Senhores Ministros, a adequada compreensão de
insumo, para efeito do creditamento relativo às contribuições
usualmente denominadas PIS/COFINS, deve compreender todas as
despesas diretas e indiretas do contribuinte, abrangendo, portanto,
as que se referem à totalidade dos insumos, não sendo possível, no
nível da produção, separar o que é essencial (por ser físico, por
exemplo), do que seria acidental, em termos de produto final.
40. Talvez acidentais sejam apenas certas circunstâncias do modo
de ser dos seres, tais como a sua cor, o tamanho, a quantidade ou
o peso das coisas, mas a essencialidade, quando se trata de
produtos, possivelmente será tudo o que participa da sua
formação; deste modo, penso, respeitosamente, mas com segura
convicção, que a definição restritiva proposta pelas Instruções
Normativas 247/2002 e 404/2004, da SRF, efetivamente não se
concilia e mesmo afronta e desrespeita o comando contido no art.
3o, II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que explicita rol
exemplificativo, a meu modesto sentir'.
41. Todavia, após as ponderações sempre judiciosas da eminente
Ministra REGINA HELENA COSTA, acompanho as suas razões,
as quais passo a expor:(...)” (fls 24 a 26 do inteiro teor do
acórdão)
.........................................
10. Por sua vez, do voto da Ministra Regina Helena Costa, que
apresentou a tese acordada pela maioria dos Ministros ao final do
julgamento, cumpre transcrever os seguintes trechos:
“Conforme já tive oportunidade de assinalar, ao comentar o
regime da não-cumulatividade no que tange aos impostos, a não-
cumulatividade representa autêntica aplicação do princípio
constitucional da capacidade contributiva (...)
Fl. 6314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720194/2018-29

Em sendo assim, exsurge com clareza que, para a devida eficácia
do sistema de não-cumulatividade, é fundamental a definição do
conceito de insumo (...)
(...)
Nesse cenário, penso seja possível extrair das leis disciplinadoras
dessas contribuições o conceito de insumo segundo os critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte (...)
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da
essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de
insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades
de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria),
seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual
- EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição
na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-
se mais abrangente do que o da pertinência.” (fls 75, e 79 a 81 da
íntegra do acórdão)
............................
11. De outra feita, do voto original proferido pelo Ministro Mauro
Campbell, é interessante apresentar os seguintes excertos:
“Ressalta-se, ainda, que a não-cumulatividade do Pis e da Cofins
não tem por objetivo eliminar o ônus destas contribuições apenas
no processo fabril, visto que a incidência destas exações não se
limita às pessoas jurídicas industriais, mas a todas as pessoas
jurídicas que aufiram receitas, inclusive prestadoras de serviços
(...), o que dá maior extensão ao contexto normativo desta
contribuição do que aquele atribuído ao IPI. Não se trata,
portanto, de desonerar a cadeia produtiva, mas sim o processo
produtivo de um determinado produtor ou a atividade-fim de
determinado prestador de serviço.
(...)
Sendo assim, o que se extrai de nuclear da definição de "insumos"
(...) é que: 1o - O bem ou serviço tenha sido adquirido para ser
utilizado na prestação do serviço ou na produção, ou para
viabilizá-los (pertinência ao processo produtivo); 2o - A produção
ou
prestação
do
serviço
dependa
daquela
aquisição
(essencialidade ao processo produtivo); e 3o - Não se faz
Fl. 6315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720194/2018-29

necessário o consumo do bem ou a prestação do serviço em
contato direto com o produto (possibilidade de emprego indireto
no processo produtivo).
Ora, se a prestação do serviço ou produção depende da própria
aquisição do bem ou serviço e do seu emprego, direta ou
indiretamente, na prestação do serviço ou na produção, surge daí
o conceito de essencialidade do bem ou serviço para fins de
receber a qualificação legal de insumo. Veja-se, não se trata da
essencialidade em relação exclusiva ao produto e sua composição,
mas essencialidade em relação ao próprio processo produtivo. Os
combustíveis utilizados na maquinaria não são essenciais à
composição do produto, mas são essenciais ao processo produtivo,
pois sem eles as máquinas param. Do mesmo modo, a manutenção
da maquinaria pertencente à linha de produção.
Outrossim, não basta, que o bem ou serviço tenha alguma
utilidade no processo produtivo ou na prestação de serviço: é
preciso que ele seja essencial. É preciso que a sua subtração
importe na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da
produção, isto é, obste a atividade da empresa, ou implique em
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí
resultante.
(...)
Em resumo, é de se definir como insumos, para efeitos do art. 3°,
II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3°, II, da Lei n. 10.833/2003, todos
aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção,
isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí
resultantes.” (fls 50, 59, 61 e 62 do inteiro teor do acórdão)
...........................................
12. Já do segundo aditamento ao voto lançado pelo Ministro
Mauro Campbell, insta transcrever os seguintes trechos:
“Contudo, após ouvir atentamente ao voto da Min. Regina Helena,
sensibilizei-me com a tese de que a essencialidade e a pertinência
ao processo produtivo não abarcariam as situações em que há
imposição legal para a aquisição dos insumos (v.g., aquisição de
equipamentos de proteção individual - EPI). Nesse sentido,
considero que deve aqui ser adicionado o critério da relevância
para abarcar tais situações, isto porque se a empresa não
adquirir determinados insumos, incidirá em infração à lei. Desse
modo, incorporo ao meu as observações feitas no voto da Min.
Regina Helena especificamente quanto ao ponto, realinhando o
meu voto ao por ela proposto.
Observo que isso em nada infirma o meu raciocínio de aplicação
do "teste de subtração", até porque o descumprimento de uma
obrigação legal obsta a própria atividade da empresa como ela
deveria ser regularmente exercida. Registro que o "teste de
Fl. 6316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720194/2018-29

subtração" é a própria objetivação segura da tese aplicável a
revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.” (fls 141 a 143 da
íntegra do acórdão)
.............................................................................
13. De outra banda, do voto da Ministra Assusete Magalhães,
interessam particularmente os seguintes excertos:
“É esclarecedor o voto da Ministra REGINA HELENA COSTA, no
sentido de que o critério da relevância revela-se mais abrangente e
apropriado do que o da pertinência, pois a relevância,
considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva
(v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere
daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.(...)
Sendo esta a primeira oportunidade em que examino a matéria,
convenci-me - pedindo vênia aos que pensam em contrário - da
posição intermediária sobre o assunto, adotada pelos Ministros
REGINA HELENA COSTA e MAURO CAMPBELL MARQUES,
tendo o último e o Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
realinhado seus votos, para ajustar-se ao da Ministra REGINA
HELENA COSTA.” (fls 137, 139 e 140 da íntegra do acórdão)
......................................................
19. Prosseguindo, verifica-se que a tese acordada pela maioria
dos Ministros foi aquela apresentada inicialmente pela Ministra
Regina Helena Costa, segundo a qual o conceito de insumos na
legislação das contribuições deve ser identificado “segundo os
critérios da essencialidade ou relevância”, explanados da seguinte
maneira por ela própria (conforme transcrito acima):
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Fl. 6317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720194/2018-29

20. Portanto, a tese acordada afirma que são insumos bens e
serviços que compõem o processo de produção de bem destinado à
venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os que são
essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis
do processo) quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram
o processo por singularidades da cadeia ou por imposição legal.
.....................................................................
25. Por outro lado, a interpretação da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça acerca do conceito de insumos na legislação
das contribuições afasta expressamente e por completo qualquer
necessidade de contato físico, desgaste ou alteração química do
bem-insumo com o bem produzido para que se permita o
creditamento, como preconizavam a Instrução Normativa SRF no
247, de 21 de novembro de 2002, e a Instrução Normativa SRF no
404, de 12 de março de 2004, em algumas hipóteses.
No âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no § 2o do artigo 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :
Artigo 62 - (......)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Assim, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002,
todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a
obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados
direta ou indiretamente no processo produtivo, e cuja subtração implica a impossibilidade de
realização do processo produtivo ou da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da
própria atividade da pessoa jurídica
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou
serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela pessoa jurídica) com a atividade desenvolvida pela empresa, para que se
possa aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não
cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep e da COFINS.

2. Das despesas de aluguéis
Não foram considerados os créditos apurados pela contribuinte sobre
dispêndios realizados com comissões-fiança e condomínio, escriturados na conta contábil no
411101, em razão da falta de fundamentação legal para a constituição de créditos concernentes a
essas despesas.
A Recorrente argumenta que as despesas com comissões-fiança e condomínio
são inerentes ao contrato de aluguel do imóvel e consequentemente à consecução de suas
atividades.
Fl. 6318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720194/2018-29

Neste ponto, propõe-se manter o entendimento da decisão de piso, no sentido
de que a Recorrente carece de razão porque a lei não comporta a amplitude da interpretação
pretendida.
Especificamente , as Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003, trazem os
limites das deduções admitidas, indicando que apenas os custos e despesas expressamente
enumerados no art. 3o dessas Leis geram direito a crédito. Deste modo, ao sujeito passivo
permite-se, na determinação do valor da contribuição não-cumulativa, descontar unicamente os
créditos autorizados, de forma exaustiva, pela lei, que não podem ser estendidos a toda e
qualquer despesa.
A previsão legal para o desconto de créditos referentes às despesas de aluguel
está no inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003, o qual estabelece
que as despesas geradoras de crédito são as despesas de aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
Portanto, conforme se observou na decisão recorrida, a legislação não faz
nenhuma menção a outras despesas, além dos aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, a
exemplos das despesas com pagamento de carta fiança para garantia da locação e o condomínio,
como quer a contribuinte e não cabe aqui, em função das disposições do art. 111 do Código
Tributário
Conforme se anotou na decisão a quo, despesas de condomínio e comissões-
fiança não se confundem com despesas de aluguéis. Pelo contrato de locação, uma das partes se
obriga a ceder o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição. As despesas de
condomínio, por sua vez, são destinadas a gastos relativos ao imóvel respectivo como, por
exemplo, salários de empregados, materiais de consumo, equipamentos, serviços prestados ao
condomínio. O mesmo entendimento aplica-se às despesas com comissões-fiança que sendo um
contrato pelo qual se garante ao credor o pagamento do aluguel no caso de ocorrência de
inadimplência, não se confundem com as despesas de aluguel.
Contudo, no Recurso Voluntário a Recorrente indicou que, dentre as despesas
glosadas, havia o montante de R$ 2.400,00 realmente relativo à locação, conforme indicado
expressamente na conta.

Fl. 6319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720194/2018-29

Desse modo, propõe dar parcial provimento neste item, concernente ao valor
de R$ 2.400,00 relativo ao pagamento de locação.

2. Dos encargos de depreciação e amortização

Neste item informa a fiscalização que a contribuinte constituiu créditos em
relação aos encargos de depreciação e amortização, com fundamento nos VI, VII e § 1o III do art.
3o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003. E, em que pese a existência de permissivo
legal para a constituição dos créditos, foram verificadas algumas irregularidades em relação à
tomada de créditos nas contas contábeis no 471902, 471904, 471907, 471915 e 471916.
Vejamos cada um deles.
2.1 Glosa na conta contábil 471902
Neste item, conforme se entendeu na decisão de piso, a questão concerne à
conta contábil 471902 (Equipamentos POS - Convencional POS), da qual constam as
depreciações dos equipamentos de captura (maquininhas de propriedade da Redecard, locadas
aos estabelecimentos credenciados do sistema Rede). Observou-se na decisão de pisto que , em
relação a alguns equipamentos não houve a comprovação das aquisições, por meio de notas
fiscais. Ademais, a Recorrente não apresentou documento que pudesse atestar a procedência do
crédito alegado e, assim, foi mantida a glosa relativa à glosa dos créditos apurados em relação à
depreciação desses equipamentos.
A resposta da Recorrente foi de que os bens cujas notas fiscais não foram
localizadas se referem a terminais perdidos que foram reintegrados à Empresa, conforme
demonstrado na política de reintegração e assevera que não houve nova aquisição de terminal a
ensejar a emissão de nota fiscal, mas apenas a reintegração de terminais perdidos e apresenta o
excerto como prova:

Fl. 6320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-010.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720194/2018-29

A Recorrente ainda faz referência a um documento no. 5, que demonstraria a
situação, mas o documento no. 5 acostado juntamente com o Recurso Voluntário refere-se ao
contrato de locação.
Não encontrando outros documentos que amparem a alegação da Recorrente,
proponho manter o entendimento da decisão de piso neste subitem.

2.2 Glosa na conta contábil 471904

Nesta conta, conforme se relata na decisão recorrida, estão relacionados os
equipamentos de rede necessários à captura das transações via POS. A fiscalização, em consulta
às informações relativas às notas fiscais eletrônicas dos fornecedores, não comprovou as
aquisições de alguns desses equipamentos. Intimada a apresentas as notas fiscais, a contribuinte
informou não ter condições de apresentar as notas fiscais eis que foram incineradas com o
incidente ocorrido na empresa prestadora do serviço de guarda de documentos.
Assevera novamente a Recorrente que não tem condições de apresentar as
notas faltantes em razão do incêndio ocorrido.
Diante do exposto, proponho neste ponto também manter o entendimento da
decisão recorrida.

2.3 Glosa na conta contábil 471907 e na conta contábil 471915

Nas contas 471904 e 471915 especificadas estão contabilizadas as
amortizações referentes aos servidores e os aplicativos instalados e utilizados no processamento
dos dados operacionais necessários ao Sistema Rede.
A fiscalização glosou os créditos decorrentes dos "imobilizados" que não
foram comprovados, seja por meio da apresentação de notas fiscais ou por meio do sistema
SPED, e pelo fato de que os bens são "intangíveis" e, portanto, sem previsão legal para a tomada
de créditos no período fiscalizado.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou que os ativos
contabilizados nas contas em tela, ao contrário do que concluiu a fiscalização, são equipamentos
necessários para o faturamento do Sistema Rede e bens de infraestrutura necessária para a
instalação dos servidores, dentre outros, tratando-se, portanto de bens tangíveis, cuja previsão
para o crédito encontra-se nos incisos XI dos art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de
2003. Colaciono trecho da decisão recorrida:

Todavia, o argumento expendido pela requerente não procede,
uma vez que efetivamente o crédito foi calculado tendo como base
a amortização de bens intangíveis, para os quais não havia
previsão legal no ano de 2013, conforme se demonstrará a seguir.
Os bens registrados no ativo imobilizado, na conta 471907 -
"Sistemas de Processamento de Dados", cujos créditos decorrentes
das respectivas amortizações não foram considerados pela
Fl. 6321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-010.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720194/2018-29

fiscalização referem-se ao desenvolvimento de especificações
(15633), upgrade de softwares - soluções de captura (15634),
software administrativo (15636), aquisição de licença de uso
(20005), refresh tecnológico (21136), projeto de implementação de
DUKPT (18636 - DUKPT 3DES), desenvolvimento de sistemas e
elaboração de programas de software (20458), aquisição de
licenças consultoria e desenvolvimento de sistemas (19968 e
20174).
Já na conta 471915 - "Amortização Intangível - PIS/Cofins", como
a própria denominação da conta sugere, foram contabilizadas as
amortizações referentes aos desenvolvimento de novos sistemas e
aplicações sistêmicas utilizados no Sistema Rede, tais como,
"Licença de software, Expansão IST Switch - Captura
(capitalização ativo), Licença da IBM - Maximo Asset
Management Authorize, SW Single Site License for Core Product
IST 7.1, Token Securid Authenticador Sid 700 5Pack/Licença,
Consultorias, Instalação e configuração de software, Suporte
Técnico, Desenvolvimento de software.
Acerca da abrangência do grupo contábil ativo intangível, o
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) emitiu a NBC TG 04,
com suas revisões, estabelecendo que:
"Ativo intangível 9. As entidades frequentemente despendem recursos ou
contraem obrigações com a aquisição, o desenvolvimento, a manutenção
ou o aprimoramento de recursos intangíveis como conhecimento
científico ou técnico, projeto e implantação de novos processos ou
sistemas, licenças, propriedade intelectual, conhecimento mercadológico,
nome, reputação, imagem e marcas registradas (incluindo nomes
comerciais e títulos de publicações). Exemplos de itens que se enquadram
nessas categorias amplas são:
Documento nato-digital Processo 19515.720194/2018-29 Acórdão n.o 06-63.691
DRJ/CTA Fls. 18 18 softwares, patentes, direitos autorais, direitos sobre
filmes cinematográficos, listas de clientes, direitos sobre hipotecas,
licenças de pesca, quotas de importação, franquias, relacionamentos com
clientes ou fornecedores, fidelidade de clientes, participação no mercado
e direitos de comercialização. " Como visto, os bens que deram
origem à apropriação de créditos de PIS/Pasep e Cofins não
cumulativos, são todos bens intangíveis/incorpóreos. Todavia, na
época dos fatos, em 2013, não havia permissivo legal autorizando
a tomada de créditos decorrentes de bens intangíveis. Somente em
2014, com a alteração introduzida nas Leis no 10.637, de 2002, e
no 10.833, de 2003, pela Lei no 12.973, de 2014, cuja vigência
ocorreu a partir de 01/01/2015, foi permitida a apuração de
créditos não cumulativos decorrentes da amortização de bens
intangíveis:
Lei no 10.637, de 2002:
Art. 3o (...)VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou
para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação
de serviços. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização
na produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)”
Fl. 6322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-010.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720194/2018-29

Lei no 10.833, de 2003:
Art. 3o (...)VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou
para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação
de serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização
na produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)”
A Cosit já se posicionou a respeito do tema, por meio da Solução
de Consulta Cosit no 140, de 17 de fevereiro de 2017, vinculante
no âmbito da RFB, nos termos do art. 9o da Instrução Normativa
RFB, no 1396, de 2013:
20. Conforme os dispositivos legais transcritos acima, o inciso XI do art.
3o da Lei no 10.637, de 2002, e o inciso XI do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003, foram inseridos pela Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, que
promoveu profundas alterações na legislação tributária federal para
adaptá-la aos novos métodos e critérios contábeis introduzidos pela Lei
no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e 38 da Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, extinguindo o Regime Tributário de
Transição (RTT) que fora criado pelos arts. 15 a 24 da mesma Lei no
11.941, de 2009.
21. Uma das adaptações que se verificou necessária decorreu da
reestruturação dos grupos de contas contábeis do ativo no balanço
patrimonial (ver arts. 178 e 179 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976), especialmente da redefinição da abrangência do grupo de contas
“ativo imobilizado”. 22. Antes da Lei no 11.638, de 2007, o ativo
imobilizado abrangia tanto bens corpóreos quanto bens incorpóreos,
desde que fossem “destinados à manutenção das atividades da
companhia e da empresa, ou exercidos com essa finalidade”.
Consequentemente, a modalidade de creditamento da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins pela aquisição ou produção de bens do ativo
imobilizado estabelecida pelo inciso VI do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003, alcançava também bens corpóreos ou
incorpóreos, desde que cumpridas suas exigências específicas.
23. Após a referida Lei no 11.638, de 2007, o ativo imobilizado passou a
abranger apenas bens corpóreos, e os bens incorpóreos passaram a ser
classificados no novo grupo de contas chamado “ativo intangível”, que
abrange “os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados
à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive
o fundo de comércio adquirido” (inciso VI do art. 179 da Lei no 6.404, de
1976).
Consequentemente,
a
modalidade
de
creditamento
da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins pela aquisição ou produção
de bens do ativo imobilizado (inciso VI do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003), passaria a alcançar também apenas
os bens corpóreos, ficando os bens incorpóreos excluídos das hipóteses
de creditamento das contribuições.
24. Para solucionar o problema que poderia ser criado em relação aos
bens incorpóreos, a Lei no 12.973, de 2014, incluiu o inciso XI no art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, e o inciso XI no art. 3o da Lei no 10.833, de
2003, permitindo o creditamento da não cumulatividade das
contribuições em relação a bens incorporados ao ativo intangível das
pessoas jurídicas.
(...)
Fl. 6323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-010.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720194/2018-29

No Recurso Voluntário, retoma a Recorrente a alegação de que se trata de
bens tangíveis, mas não apresenta mais elementos ou argumentos, de forma que se propõe
manter o entendimento da decisão recorrida.

2.3 Glosa na conta contábil 471916

Verificou-se que foram glosados os créditos decorrentes das depreciações dos
equipamentos de informática e servidores usados, adquiridos do Itaú Unibanco S/A, sob a
justificativa de que a aquisição de bens e serviços que não tenham se sujeitado às contribuições
na cadeia anterior, não dão direito ao crédito. Aduz ainda que as receitas não operacionais
decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado ou permanente incorridas pelo Itaú Unibanco
S/A não integraram as bases de cálculo do PIS/Pasep e Cofins, conforme estabelecido nos art. 1o
das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
Alega a contribuinte em sua defesa que só apurou crédito sobre a diferenças
entre o valor que o Itaú Unibanco comprou os equipamentos do fornecedor e o valor que foram
vencidos a ela (impugnante), conforme os laudos de avaliação anexados aos autos, sendo que a
diferença apontada compôs a base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins na vendedora, tendo
dessa forma o direito ao crédito.
Neste ponto, não foram juntados argumentos ou provas novos, de forma que
proponho manter integralmente a decisão recorrida, a qual reproduzo:
As Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003, ao tratar, nos art.
1o, da base de cálculo do PIS e da Cofins, determinaram que as
receitas não operacionais decorrentes da venda do ativo
imobilizado não integram a base de cálculo das contribuições:
Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não
cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as
receitas:
(...)V - referentes a:
(...)- não operacionais, decorrentes da venda do ativo imobilizado.
(...)Posteriormente, em 2014, a redação do inciso VI foi alterada
pela Lei no 12.973, apenas para se adequar às novas disposições
contábeis estabelecidas pela Lei no 6404, de 1976:
VI - de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não
circulante, classificado como investimento, imobilizado ou intangível;
(...)Ou seja, havia permissivo legal para que a empresa vendedora
dos bens usados, nos caso o Banco Itaú Unibanco S/A, não
oferecesse à tributação as receitas decorrentes das vendas de bens
usados, contabilizados como imobilizado.
Ademais, não há nos autos a comprovação de que a diferença
entre o valor dos equipamentos adquiridos pelo Banco Itaú e o
valor que foram vendidos para a impugnante hajam composto a
Fl. 6324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-010.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720194/2018-29

base de cálculo do PIS e da Cofins na empresa vendedora. O
Laudo apresentado teve como objetivo estabelecer o valor de
mercado dos bens pertencentes à instituição "Itaú Unibanco" para
serem alienados à Redecard e não o de comprovar que a diferença
foi tributada na vendedora.
Por último não se pode esquecer que a Instrução Normativa SRF
no 457, de 17 de outubro de 2004, ao disciplinar a utilização de
créditos calculados em relação aos encargos de depreciação de
máquinas e equipamentos, estabeleceu a no art. 1o , § 3o, II, que é
vedada a utilização de créditos na hipótese de aquisição de bens
usados:
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS Art. 1o As pessoas
jurídicas sujeitas à incidência não-cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), em relação aos serviços e bens adquiridos no País ou no
exterior a partir de 1o de maio de 2004, observado, no que couber, o
disposto no art. 69 da Lei no 3.470, de 1958, e no art. 57 da Lei no 4.506,
de 1964, podem descontar créditos calculados sobre os encargos de
depreciação de:
I - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado para utilização na produção de bens destinados a venda ou
na prestação de serviços; e II - edificações e benfeitorias em imóveis
próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa.
(...)§ 3o Fica vedada a utilização de créditos:
I - sobre encargos de depreciação acelerada incentivada, apurados na
forma do art. 313 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
Regulamento do Imposto de Renda (RIR de 1999); e II - na hipótese de
aquisição de bens usados.
Como visto, o caso aqui tratado subsume-se à vedação
estabelecida na IN SRF no 457, de 2004, não podendo a
contribuinte apurar créditos referentes às aquisições de
equipamentos usados do Banco Itaú.
Por conseguinte, está correto o lançamento.

3. Dos serviços utilizados como insumos
Foram glosados créditos apurados pela contribuinte que não se enquadraram no
conceito de insumos, ou seja, que não foram aplicados ou consumidos nas atividades da empresa.
A Recorrente alega que os serviços que foram glosados pela fiscalização foram
aplicados ou consumidos na prestação de serviços e, sendo assim, tem direito ao crédito
decorrente das despesas com esses serviços.
Observou-se que não foram considerados pela fiscalização os serviços
utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos, as despesas administrativas incorridas,
bem como impostos sobre transações de débito.
Lembrando que a atividade da contribuinte engloba a coordenação de
pagamentos e recebimentos de estabelecimentos credenciados, por meio do fornecimento de
terminais eletrônicos, possibilitando a captura, transmissão, processamento e liquidação de
transações por meio de cartões de débito e crédito, a discussão posta nos Autos de Infração diz
Fl. 6325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-010.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720194/2018-29

respeito à possibilidade ou não de enquadramento de diversas despesas classificadas pela
impugnante como serviços utilizados como insumos e, portanto, gerando direito a créditos da
não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
No caso dos serviços prestados pela interessada, depreende-se que os serviços
passíveis de serem considerados como insumos não alcançam todas as despesas da atividade da
pessoa jurídica, isto é, aqueles serviços, que embora necessários ao desempenho da sua
atividade, não são aplicados ou consumidos nos serviços prestados.
Alega a Recorrente que as despesas em pauta se referem às empresas
prestadoras de serviços de manutenção em equipamento administrativos (hardware). São,
portanto, ligados a atividade-fim da Recorrente, não se tratando de equipamentos utilizados no
setor administrativo, de forma que o crédito foi apurado de forma assertiva.
Ressalta que a atividade-fim da Recorrente, que é a coordenação de
pagamentos e recebimentos de estabelecimentos credenciados, por meio do fornecimento de
terminais eletrônicos, possibilitando a captura, transmissão, processamento e liquidação de
transações por meio de cartões de débito e crédito, se faz imprescindível a manutenção de tais
equipamentos.
Tendo em conta o conceito de insumo adotado, com base na jurisprudência
atual, entende-se que assiste razão à Recorrente neste item.

4. Da impossibilidade de cobrança de juros de mora sobre multa de ofício

Argumenta, por fim, a Recorrente, de forma subsidiária, que não incidem juros
sobre as multas de ofício aplicadas. Quanto ao tema, cabe observar entendimento consolidado
neste CARF:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.(Vinculante, conformePortaria
ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, não há como afastar a incidência de juros sobre a multa de ofício.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula CARF
no. 108, Vinculante, conformePortaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Conclusão
Diante do exposto, proponho dar parcial provimento ao Recurso voluntário
para afastar as glosas relativas concernente ao valor de R$ 2.400,00 relativo ao pagamento de
locação e também afastar as glosas relativas aos serviços utilizados como insumos.
Fl. 6326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-010.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720194/2018-29

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Fl. 6327
DF CARF MF
Documento nato-digital